Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-34.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. descumprimento de medidas protetivas de urgência. ameaça. violação de domicílio. vias de fato. materialidade e autoria. comprovação. dosimetria. continuidade delitiva. fração de aumento. ajuste. necessidade. danos morais. cabimento. redução. inviabilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal de vias de fato, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelas infrações penais de violação de domicílio e vias de fato; (ii) definir se a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva mostra-se exacerbada, notadamente à luz da Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de violação de domicílio e vias de fato, especialmente pelas declarações firmes e harmônicas da vítima ao longo da instrução, corroboradas por prova testemunhal e pelos demais elementos constantes dos autos, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.
4. Reconhecida na sentença a prática de cinco infrações de igual natureza, e ausente irresignação ministerial quanto a esse aspecto, a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar o parâmetro de 1/3 previsto na Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o redimensionamento da pena.
5. É cabível a indenização mínima por danos morais, diante de pedido expresso da acusação e da natureza in re ipsa do dano, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável, mormente diante da ausência de demonstração de eventual incapacidade financeira do acusado.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 24-A; Lei das Contravenções Penais, artigo 21; Código Penal, artigos 147, § 1o, e 150; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.8.2025, DJe 2. 9.2025; TJDFT, Apelação Criminal 0701273-49.2024.8.07.0005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024, DJe 10.1.2025.